Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA DAS PARTES. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se acolhe pedido de nulidade do édito singular por ausência de fundamentação quando seus termos são suficientes para rejeitar a pretensão autoral. 2.1. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja conclusão por erro no julgamento.
3. Não há cerceamento de defesa, tampouco ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o juízo oportuniza às partes a manifestação sobre as provas colacionadas ao processo e indefere aquelas manifestamente desnecessárias ao julgamento do mérito da causa, com amparo no art. 370 do CPC.
4. Cabe ao réu demonstrar fatos que obstem a pretensão monitória, a exemplo de comprovantes de pagamentos da obrigação firmada ou vícios no imóvel que justifiquem a exceção do contrato não cumprido.
5. Recurso não provido.